Tribunal: STF
Processo: ARE 1094794
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu provimento ao recurso ministerial para anular o julgamento e determinar a realização de novo júri. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). O que inviabiliza o conhecimento do apelo. 



    3. O recurso não apontou outro dispositivo de lei federal ou constitucional para ensejar a interposição de Extraordinário, a teor do disposto na Súmula 282 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.